Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-34.2018.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - VENDA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO - DIREITO DE PREFERÊNCIA - Terreno sem benfeitoria deixado pelo pai do coautor e da corré - Após negociação entre os demais herdeiros, o coautor e a corré passaram a ser titulares de 50% do terreno, cada um - Corré que vendeu seu quinhão hereditário a terceiro, sem dar ao coerdeiro o direito de preferência, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - VENDA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO - DIREITO DE PREFERÊNCIA - Terreno sem benfeitoria deixado pelo pai do coautor e da corré - Após negociação entre os demais herdeiros, o coautor e a corré passaram a ser titulares de 50% do terreno, cada um - Corré que vendeu seu quinhão hereditário a terceiro, sem dar ao coerdeiro o direito de preferência, em afronta aos arts. 1.794 e 1.795, ambos do Código Civil - Coautor que só teve conhecimento da venda ao ser procurado pelo comprador para regularizar a documentação - Ajuizamento da ação em menos de 180 dias da ciência do negócio, o que afasta a arguição de decadência - Prova oral que em nada favoreceu à corré - Por outro lado, as testemunhas dos autores e também do Juízo, ratificaram que a corré não deu ciência aos demais irmãos de que pretendia vender sua cota parte do terreno - Direito de preferência do coerdeiro desrespeitado - Depósito nos autos do valor atualizado do negócio, que afasta a necessidade de avaliação e autoriza reconhecer aos autores o direito de preferência, com a consequente adjudicação do bem em seu favor - Litigância de má-fé da autora - Alteração da verdade dos fatos - Depoimento em juízo, do próprio comprador do imóvel, ora corréu, que confirmou o negócio e o pagamento do preço - Penalidade bem aplicada na sentença, que fica mantida na íntegra - Honorários recursais devidos - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000082-34.2018.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é
apelante FRANCISCA ROLIM SIMÃO BUENO, são apelados ROBERTO
ROLIM SIMÃO e MARINA CORDEIRO SIMAO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
2
VOTO No 9553
Apelação n. 1000082-34.2018.8.26.0341
Origem: Vara Única do Foro da Comarca de Maracaí
Juiz: Dr. Zander Barbosa Dalcin
Apelante: FRANCISCA ROLIM SIMÃO BUENO
Apelado: ROBERTO ROLIM SIMÃO e MARINA CORDEIRO SIMÃO
Interessado: Nilson Correa Faria
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO - VENDA DE QUINHÃO
HEREDITÁRIO - DIREITO DE PREFERÊNCIA -
Terreno sem benfeitoria deixado pelo pai do coautor e da
corré - Após negociação entre os demais herdeiros, o
coautor e a corré passaram a ser titulares de 50% do
terreno, cada um - Corré que vendeu seu quinhão
hereditário a terceiro, sem dar ao coerdeiro o direito de
preferência, em afronta aos arts. 1.794 e 1.795, ambos do
Código Civil - Coautor que só teve conhecimento da venda
ao ser procurado pelo comprador para regularizar a
documentação - Ajuizamento da ação em menos de 180
dias da ciência do negócio, o que afasta a arguição de
decadência - Prova oral que em nada favoreceu à corré -
Por outro lado, as testemunhas dos autores e também do
Juízo, ratificaram que a corré não deu ciência aos demais
irmãos de que pretendia vender sua cota parte do terreno -
Direito de preferência do coerdeiro desrespeitado -
Depósito nos autos do valor atualizado do negócio, que
afasta a necessidade de avaliação e autoriza reconhecer aos
autores o direito de preferência, com a consequente
adjudicação do bem em seu favor - Litigância de má-fé da
autora - Alteração da verdade dos fatos - Depoimento em
juízo, do próprio comprador do imóvel, ora corréu, que
confirmou o negócio e o pagamento do preço - Penalidade
bem aplicada na sentença, que fica mantida na íntegra -
Honorários recursais devidos - PREJUDICIAL DE
MÉRITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por ROBERTO ROLIM
SIMÃO e MARINA CORDEIRO SIMÃO em face de FRANCISCA ROLIM SIMÃO,
SILVANA GALVÃO FARIA e de NILSON CORREA FARIA, objetivando a
declaração de ineficácia do negócio jurídico celebrado entre os réus, consistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
3
na venda de quinhão hereditário sobre imóvel, sem observância do direito de
preferência, com a consequente adjudicação compulsória em favor dos autores.
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para reconhecer a ineficácia da alienação do terreno urbano realizada entre
os réus, reconhecendo o direito de preferência dos autores, determinando, por
conseguinte, a adjudicação compulsória aos autores Roberto e Marina, da fração
então pertencente aos réus Nilson e Silvana. Pela sucumbência, a corré Francisca
deverá arcar com os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, atualizados
pela tabela do TJSP até efetivo adimplemento, observada a gratuidade
processual. Deverá a corré Francisca Rolim Simão, arcar, ainda, com o
pagamento de multa fixada em 9% sobre o valor corrigido da causa, em
decorrência da má-fé reconhecida, ressaltando que a concessão da gratuidade
não afasta o dever da beneficiária pagar, ao final, as multas que lhe foram
impostas, em conformidade com o art. 98, § 4o, do CPC (fls. 267/277).
Apela a corré FRANCISCA, sustentando em síntese,
que os autores não observaram o prazo decadencial de 180 dias para o exercício
da pretensão do direito de preferência. Afirma que as testemunhas que
informaram que a família sabia da venda do terreno não tinham razões para mentir
em juízo. Aduz que não há provas suficientes de que os autores não sabiam da
venda do terreno ao corréu Nilson. Não bastasse, o Magistrado sentenciante não
poderia considerar a afirmação isolada do corréu Nilson de que pagou
integralmente pela aquisição do terreno, quando isso não ocorreu. Logo, adverte
que Nilson perdeu o direito de pretensão de postular o imóvel para si.
Ressalta que o Magistrado errou ao “passar ao
apelado o terreno a preço de banana” (sic), sem a prévia avaliação. Alega não ser
crível que os autores não soubessem da venda do terreno, pois a cidade é
pequena e “todo mundo tem conhecimento da vida alheia” (sic). Ao final, postula
pela improcedência da ação ou o levantamento do valor depositado, bem como a
avaliação do imóvel e o ressarcimento das despesas do terreno. Requer, ainda,
seja afastada a penalidade pela litigância de má-fé (fls. 291/310).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
4
Recurso processado e respondido a fls. 320/334.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que para o exame da prejudicial
de mérito arguida pela corré apelante, necessária apreciação das provas
produzidas nos autos, mormente com relação à data em que os autores tiveram
conhecimento do negócio. Sendo assim, como essa questão está atrelada ao
próprio mérito da ação, com ele será analisado conjuntamente.
Depreende-se dos autos que o autor ROBERTO e a
corré FRANCISCA são irmãos e filhos de José Rolim Simão, falecido em
16/08/1995 (fl. 21). Aberto o inventário de José em 2001 (processo no
0001364-23.2001.8.26.0341), foi arrolado apenas um terreno sem benfeitorias,
localizado na Rua Marcílio Lourenço da Rosa no 243, na Comarca de Maracaí/SP.
A partilha foi homologada em 11/08/2011, conforme fls. 22/49, mas não foi
averbada na matrícula do imóvel.
Relatam os autores que após negociações com os
demais irmãos (fls. 53/80, fls. 94/99 e fl. 103), o terreno ficou pertencendo apenas
ao coautor ROBERTO e à corré FRANCISCA, na proporção de 50% para cada
um. Alegam, ainda, que durante muito tempo o autor intentou adquirir o quinhão
de FRANCISCA, que sempre se recusou a vendê-lo.
No entanto, narra a petição inicial, que ROBERTO foi
procurado em novembro/2017 pelo corréu NILSON, visando à regularização do
terreno, pois havia adquirido a cota parte (50%) de FRANCISCA em 2004. Consta
que NILSON apresentou ao autor cópia do instrumento particular celebrado com
FRANCISCA, demonstrando que pagou pelos 50% do terreno, a quantia de R$
2.400,00 (fls. 91/93 e fls.100/102).
Indignados por não lhes ter sido dado o direito de
preferência, o autor e sua esposa ajuizaram a presente ação, requerendo a
declaração de ineficácia da alienação havida entre os réus, pretendendo ver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
5
reconhecido tal direito, com a adjudicação do bem em seu favor. Para tanto,
realizou depósito judicial do valor atualizado da venda (fl. 115).
A corré FRANCISCA apresentou contestação, em
que invocou prejudicial de decadência. No mérito, rebateu o alegado direito do
autor, imputando a ele o dever de comprovar que não teve conhecimento do
negócio. Por fim, impugnou o valor depositado, reputando-o como irrisório.
Os corréus NILSON e SILVANA foram citados e não
apresentaram contestação, sendo-lhes declarada a revelia. Contudo, o corréu
NILSON compareceu à audiência designada, onde foi ouvido em depoimento
pessoal.
Por decisão saneadora de fls. 174/175, os pontos
pendentes de prova foram fixados, na data em que o autor teve conhecimento do
negócio realizado e se a negociação foi efetivamente finalizada. Para tanto, foram
ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, conforme termos de fls. 226/228.
Encerrada a instrução, foi proferida a r. sentença recorrida, que não comporta
reforma.
Com efeito, reitera-se que a partilha realizada no
inventário não foi levada a registro imobiliário, razão pela qual não existia a relação
de condomínio entre ROBERTO e FRANCISCA. Logo, pretendendo desfazer de
seu quinhão, a corré FRANCISCA promoveu a cessão de direitos hereditários ao
corréu NILSON. Inclusive, pela data do instrumento celebrado entre eles, observa-
se que a cessão foi realizada antes mesmo da homologação da partilha.
Assim sendo, enquadra-se o caso nas disposições
dos artigos 1.794 e 1.795, do Código, que aludem ao direito de preferência relativa
à cessão de quota hereditária, senão vejamos.
Dispõe o art. 1.794:
“O coerdeiro não poderá ceder a sua quota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
6
hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por
tanto.”
Já o art. 1.795, em complemento, estabelece que:
“O coerdeiro, a quem não se der conhecimento da
cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o
requerer até cento e oitenta dias após a transmissão.”
Explica Mauro Antonini em comentários sobre
referidos dispositivos que:
“...se terceiro pretender adquirir direitos hereditários,
os coerdeiros terão preferência se a quiserem pelo mesmo preço. Ao se referir a
tanto por tanto, o artigo trata exclusivamente da cessão onerosa. (...)
Desrespeitada a preferência dos coerdeiros, aquele que se sentir prejudicado
poderá depositar o preço, o mesmo pago na cessão, havendo para si a quota
cedida ao estranho. (...) O artigo ainda estabelece o prazo decadencial de 180
dias para o exercício desse direito. Apesar da redação literal, dispondo que o
termo inicial do prazo é a data da cessão, a interpretação adequada é a de que o
prazo não inicia enquanto os coerdeiros não tomarem ciência dela. Ainda que feita
por escritura pública, os coerdeiros podem desconhecê-la. Por essa razão se
entende, apesar da redação literal, por questão de lógica, o prazo só se iniciar
quando for inequívoco que os coerdeiros tomaram ciência da cessão.” (“Código
Civil Comentado", coord. Cezar Peluzo, 11. Ed. Barueri, SP: Manole, 2017, p.
2088).
Na espécie, a prova oral logrou dirimir as questões
controvertidas nos autos.
A primeira delas refere-se à formalização da venda.
Apesar de em contestação, a corré FRANCISCA mencionar sempre ter havido
uma 'suposta' venda, ela não nega que o negócio com o corréu NILSON ocorreu.
De igual modo, embora diga que NILSON não tenha pago o preço combinado,
mas apenas parte dele, a ré também poderia demonstrar que a venda foi desfeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
7
e que o imóvel retornou ao seu patrimônio. Mas não o fez.
Além disso, o fato de NILSON não ter quitado o preço
que ajustou com FRANCISCA, não faz desaparecer o negócio nem elide o direito
do autor de preferência, porque a questão aqui discutida é o fato de a vendedora
ter lhe preterido na venda de seu quinhão hereditário.
Por isso, caberá aos réus (FRANCISCA e NILSON)
acertarem, entre si, eventual prejuízo que entendem ter experimentado. O que não
cabe é deixar de conferir o direito dos autores, pois como já mencionado, a prova
oral logrou confirmar que o negócio foi sim realizado sem que ao coerdeiro fosse
dada ciência e preferência, nos termos da lei.
E com relação a esse segundo ponto controvertido,
qual seja, a ciência dos autores com relação à cessão realizada pela corré
FRANCISCA, é preciso ressaltar que tal prova competia exclusivamente à ré. E
desse ônus ela não se desincumbiu.
Veja-se a propósito, que o corréu NILSON, apesar de
não apresentar defesa, foi ouvido em Juízo (fl. 224), afirmando que comprou 50%
do imóvel e pagou o preço em espécie.
Nessa mesma oportunidade, foram ouvidas três
testemunhas do Juízo, todos irmãos de ROBERTO e de FRANCISCA.
Benedito Rolim disse que se houve alguma reunião
com os irmãos sobre a venda do terreno, ele não participou. Apenas lembrou que
não quis o terreno na época da partilha e que deu a parte dele para FRANCISCA.
Por fim, disse que não participou de nada sobre a venda do bem de FRANCISCA
para NILSON.
Cenira Rolim também negou ter conhecimento da
venda do bem por FRANCISCA. Disse que também renunciou sua parte para
FRANCISCA, mas que essa nunca falou que queria vender o terreno. E que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
8
houve a venda, não se lembrava. Não soube dizer se FRANCISCA chegou a
oferecer o imóvel à venda, afirmando que todos os irmãos sabiam apenas que o
imóvel estava em inventário. Reafirmou não saber que FRANCISCA queria vender
o bem.
José Aparecido Rolim disse não ter conhecimento de
como foi a divisão do bem e que não sabia que ia ser vendido o imóvel. Ficou
sabendo há poucos meses que o terreno teria sido vendido. Negou que tivesse
havido alguma reunião entre os irmãos, mas que se houve, não foi de seu
conhecimento. Repetiu que não sabia da venda do imóvel a terceiro, inclusive
porque tinha interesse em comprar, tendo deixado sempre claro entre os irmãos,
de que queria ser avisado se houvesse a venda e que se “fosse pra vender para
um estranho”, então ele compraria.
As testemunhas dos autores também apresentaram
depoimento harmônico entre si e com as demais testemunhas. Osvaldo Rodrigues
de Lima é sobrinho das partes. Alegou que chegou a intermediar o negócio entre
ROBERTO e FRANCISCA. E que quando foi informar a ROBERTO o valor que
FRANCISCA queria pelo seu quinhão, ficou sabendo por ele mesmo que ela já
havia vendido.
Adriano Moreira afirmou conhecer a família e o
terreno, e ficou sabendo em 2017, pelo próprio Roberto, que ele só teve
conhecimento da venda quando foi procurado pelo comprador para regularizar os
documentos.
Por outro lado, os depoimentos das testemunhas da
corré FRANCISCA carecem de credibilidade. Conceição Rolim Simão de Lima é
irmã das partes. Confirmou que houve a venda para NILSON, dizendo que à
época, 2004 ou 2005, todos os irmãos sabiam do negócio, inclusive ROBERTO.
Eliana Regina de Souza Melo é sobrinha das partes e
filha da testemunha Cenira. Trabalha para FRANCISCA, cuidando de seu marido
acamado. Confirmou a venda do terreno a NILSON. Contrariando o depoimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
9
sua mãe, disse que tudo acontecia na casa dela, inclusive a reunião em que os
irmãos foram avisados por FRANCISCA que venderia o terreno.
Em resumo, como bem destacou o Magistrado
sentenciante, “Francisca efetuou a venda do terreno, antes mesmo da partilha
dos bens, homologada, como visto, apenas em 11 de Agosto de 2011 (fl. 44).
A testemunha do juízo, Cenira Rolim de Souza,
negou que tenha havido qualquer reunião em sua residência acerca da
comunicação de venda do imóvel, retirando a credibilidade dos relatos das
testemunhas Eliana Regina de Souza Melo e Conceição Rolim Simão de
Lima.
Outrossim, Benedito Rolim e José Aparecido
Rolim, informaram que não participaram de reunião na casa de Cenira, sendo
que José Roberto, inclusive, disse que nunca ouviu dizer do negócio entre
Francisca e Nilson.”
Como se vê, a prova oral em nada beneficiou a corré.
Pelo contrário, restou evidente a contradição entre os depoimentos, tanto que foi
determinada a expedição de ofício ao MP para a apuração de crime de falso
testemunho.
Com isso, confirma-se que, primeiro, os autores
foram, de fato, preteridos do direito de compra do quinhão hereditário da corré
FRANCISCA, tanto que outros irmãos, Cenira, Benedito e José - que já haviam
cedido seu quinhão à própria Francisca -, também não tiveram ciência da venda.
Segundo, não houve a ciência dos irmãos na ocasião
do negócio, principalmente de ROBERTO, que detém os 50% restantes do
terreno. E a prova oral também demonstrou que apenas recentemente é que
ficaram os autores sabendo da venda do bem, o que afasta a prejudicial de
decadência, pois a ação foi ajuizada em 05/02/2018, em menos de 180 dias da
ciência.
No tocante ao preço, a r. sentença apropriadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
10
ponderou:
“...tendo em vista que os autores efetuaram a
atualização do valor pago por Nilson, pelo terreno, e efetuaram o depósito do valor
necessário (fl. 115 e 100/103), não há que se falar em avaliação do preço do
terreno por profissional técnico da área (fl. 240) pois o valor está condizente com o
montante exigido pela própria ré Francisca para a venda do imóvel na época.
Também não há que se falar em ressarcimento pelo pagamento de IPTU e
aforamentos incidentes sobre o imóvel, pois trata-se de questão que deve ser
dirimida em ação própria.”
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - CONDOMÍNIO - PREFERÊNCIA A
venda a estranho de imóvel mantido em condomínio pelos herdeiros deve
respeitar o direito de preferência previsto nos artigos 1.794 e 504, ambos do CC -
Ausência de prova de que as condôminas preteridas tiveram ciência das
condições do negócio anulado havia mais de 180 dias da data de ajuizamento da
ação - Opção de compra e depósito do preço que implicam o direito de
adjudicação do bem, nas mesmas condições do negócio celebrado com o terceiro
- Posse do terceiro que decorreu do negócio anulado - Inadmissibilidade de
cobrança de multa em desfavor das condôminas preteridas e que não participaram
do negócio anulado - Sentença ratificada - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.” (Apelação no 0002937-05.2014.8.26.0418, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ALEXANDRE COELHO, j. 16/03/2020).
Por fim, fica mantida a penalidade pela litigância de
má-fé à corré FRANCISCA. Anote-se que mesmo diante da prova cabal de que a
corré vendeu seu quinhão hereditário antes da partilha do único imóvel deixado
por seu pai, sem dar ao coerdeiro ROBERTO o direito de preferência na aquisição
do bem, procurou alterar a verdade dos fatos quando, primeiro, tentou manter o
negócio celebrado com o terceiro e depois negou sua vigência, arguindo que não
houve o pagamento integral do preço, ainda que o comprador tenha afirmado em
juízo a quitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-34.2018.8.26.0341 -Voto no 9553
11
Logo, bem aplicada a penalidade, não há justificativa
para que seja afastada ou reduzida.
Em conclusão, não tendo a corré apelante
apresentado qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica
mantida tal como lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso, ficam os
honorários em favor do patrono dos autores majorados para R$ 2.500,00, já
considerada a sucumbência recursal, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e
11, do CPC, observada a gratuidade processual.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora